Tribunal: TJES
Processo: 5007511-26.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007511-26.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARTA MARIA DE LIMA CUNHA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PLANO DE TELEFONIA CELULAR. DIREITO POTESTATIVO DO CONSUMIDOR
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).
Afirma a parte autora que sua linha telefônica foi bloqueada em razão de um pedido de alteração de plano. Aduz que referida alteração não foi solicitada. Relata que tentou solucionar administrativamente o impasse, mas a ré condicionou o cancelamento do plano ao pagamento do valor de R$ 235,42. Requer o cancelamento do plano, o cancelamento da cobrança, o desbloqueio da linha e indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada julgou totalmente improcedentes os pedidos autorais. A autora interpôs recurso inominado pugnando pela reforma do julgado, para que sejam acolhidos integralmente os pedidos iniciais. A ré, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

(3).
A parte requerida comprovou adequadamente que a autora contratou o plano do qual deseja se desvincular, não havendo de se falar em cobrança ou bloqueio indevidos. Todavia, entendo que merece acolhimento o pedido autoral de cancelamento do plano.

(4).
O cancelamento de serviços é direito potestativo do consumidor, e deriva da liberdade de contratar. Não se pode condicionar a rescisão contratual ao pagamento de quaisquer cobranças. Caso haja incidência de multa rescisória (o que sequer restou alegado, nos presentes autos), assiste ao credor o direito de cobrar o que lhe é devido após o cancelamento, uma vez que ninguém pode ser forçado a permanecer assinante de um serviço que não mais seja de seu interesse, sob pena de violação do art. 5º, inc. II da CF.

(5).

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença,
CONDENANDO A RÉ NO CANCELAMENTO DO PLANO VIVO SELFIE NETFLIX 30GB
independentemente da existência de débitos, e sem a exigência de pagamentos para que se opere o cancelamento.

(6).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)